Tribunal: TJDFT
Processo: 0701543-27.2025.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALUGUEL DE VEÍCULO. RESERVA NÃO CONFIRMADA. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença do 2o Juizado Especial Cível de Samambaia, que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré a restituir, em dobro, o valor de R$ 5.030,87, bem como ao pagamento de reparação por morais no valor de 5.030,87, por suposta falha na prestação do serviço de locação de veículo. Em suas alegações recursais, o autor/recorrente arguiu preliminar de gratuidade de justiça e, no mérito, sustentou que a reserva do veículo foi concluída, que efetuou o pagamento via PIX, mas que no ato da retirada, a locadora se recusou a entregar o veículo sem qualquer justificativa. Requer a reforma integral da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, a qual ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 74979890).
II. Questão em discussão
3.A questão em discussão consiste em analisar se houve falha na prestação de serviço de locação de veículo.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que a reserva do veículo não foi concluída e que não há óbice da recusa da entrega do veículo pela locadora, visto que a após análise interna de risco de inadimplência, a do autor seria elevada (superior a 70%).
6. Analisado o contexto fático- probatório, a sentença não merece reparos. Cabia ao autor/recorrente demonstrar que efetuou o pagamento da reserva, mediante apresentação do comprovante de PIX, a fim de comprovar a negativa indevida da locadora. Todavia, ele se limitou a apresentar prints da tela do celular em que constam as informações: “status da reserva- a confirmar e que o pagamento fora realizado por cartão virtual, final ***4597", contrapondo-se à sua alegação de que teria efetuado o pagamento mediante PIX (ID 74979801, págs. 2 e 4).
7. Frisa-se que a prova do pagamento e, por conseguinte a confirmação da reserva, recaem ao próprio autor/recorrente, sendo incabível ao réu/recorrido demonstrar que não recebeu determinado valor, sob pena de produção de prova impossível.
8. Portanto, o autor/recorrente não logrou êxito em demonstrar fato constitutivo do seu direito, descumprindo o ônus processual imposto pelo art. 373, I, CPC, atraindo para si a sucumbência.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça deferida.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.